Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na dicção dos art. 1.260 e 1.261 do Código Civil, a declaração de aquisição da propriedade de bem móvel pressupõe a comprovação de posse ininterrupta, com animus domini e sem oposição por 15 anos, ou por 5 anos, independente de título ou boa-fé.
2. A apresentação de fotos atuais do veículo não serevem para comprovar o requisito temporal para o fim de aquisição da propriedade pela usucapião.
3. A ausência do requisito temporal, por si só, inviabiliza a declaração de aquisição da propriedade almejada pela apelante, sendo irrelevante eventual discussão acerca da prescrição da dívida fiduciária.
4. Apelação conhecida e desprovida.